Tribunal: TJSP
Processo: 1021956-03.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Embargos de declaração - ações monitórias apoiadas em contrato de prestação de serviços educacionais - cobrança de mensalidades e semestralidades inadimplidas – presença de embargos monitórios – dívidas caracterizadas – julgamento conjunto das demandas para rejeitar os embargos e constituir os títulos judiciais - apelação da embargante que tão-só repete argumentos lançados nas defesas -

Ementa:
*Embargos de declaração - ações monitórias apoiadas em contrato de prestação de serviços educacionais - cobrança de mensalidades e semestralidades inadimplidas – presença de embargos monitórios – dívidas caracterizadas – julgamento conjunto das demandas para rejeitar os embargos e constituir os títulos judiciais - apelação da embargante que tão-só repete argumentos lançados nas defesas - desatendimento ao disposto do inc. III, do art. 1010, do CPC/15 - comodismo inaceitável - jurisprudência do C. STF - recurso não conhecido - inexistência de obscuridade, contradição ou omissão - embargos rejeitados.*